Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-17.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JAZIGO PERPÉTUO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Aduz que houve cerceamento de defesa ao não ser dada a oportunidade de produção de outras provas, notadamente a juntada de documentos específicos pela municipalidade. JULGAMENTO. A documentação encartada pela Prefeitura Municipal nos autos é suficiente para dirimir a questão posta, nos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JAZIGO PERPÉTUO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Aduz que houve cerceamento de defesa ao não ser dada a oportunidade de produção de outras provas, notadamente a juntada de documentos específicos pela municipalidade. JULGAMENTO. A documentação encartada pela Prefeitura Municipal nos autos é suficiente para dirimir a questão posta, nos termos concluídos pelo juízo sentenciante. Foi apresentada ficha cadastral do jazigo em comento, constando como cessionários a genitora do autor e os irmãos dela. Com o falecimento dela, o cadastro foi alterado para constar o nome do requerido e irmãos, mantendo-se a concessão em favor dos irmãos da falecida. Os direitos do autor, neste caso, são referentes à cota parte de sua genitora sobre o jazigo, não havendo que se falar em reintegração de posse. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso desprovido.